Tribunal: TJDFT
Processo: 0729379-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Se o réu foi citado para a sessão plenária do Júri por edital, com a devida apresentação de defesa técnica, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.
2. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
3. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.
4. Não merece acolhimento a pretensão de revisão da dosimetria da pena, mormente quando a fundamentação da sentença rescindenda observa estritamente os dispositivos legais aplicáveis à espécie e pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.
5. Revisão criminal improcedente.